Tribunal: TJBA
Processo: 0413759-31.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0413759-31.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Isnéia de Souza Lima e outros (56)

Advogado(s)
:
MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (56)

Advogado(s)
:
MILENE COSTA MIRANDA FALCAO

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Agravo Interno
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie, o
s
embargante
s

alegam que a decisão teria incorrido em omissão, haja vista que: a) não haveria analisado a tese de inaplicabilidade, ao caso em apreciação, do entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema nº 2) dese TJ/BA; b) não teria apreciado o argumento de irretroatividade da revogação operada pela Lei nº 10.962/2008 do Estado da Bahia. Não há omissão. Quanto ao primeiro ponto, a decisão expôs, de maneira clara, detalhada, e com espeque em precedentes deste Tribunal, as razões pelas quais a Lei de nº 8.889/2003 do Estado da Bahia não teria operado reajuste do soldo, mas simples incorporação de valores antes recebidos a título de vantagens pessoais, o que a excluiria do âmbito de incidência do artigo 7º, §1º da Lei Estadual nº 7.145/97, bem como do artigo 110, 3º, da Lei Estadual nº 7.990/01. Já no que se refere à tese de irretroatividade da Lei Estadual nº 10.962/2008, vê-se que não tem o condão de infirmar a conclusão adotada pelo acórdão. Isso porque, conforme exposto, negou-se o pedido formulado pelos embargantes não em virtude da revogação das leis que concediam o aumento da GAP a partir de aumentos do soldo, mas sim tendo em vista o fato de que Lei de nº 8.889/2003 do Estado da Bahia não se enquadra na hipótese de incidência dos mencionados diplomas, uma vez que não operou majoração do soldo. Desse modo, o caso não é de retroação para prejudicar direitos adquiridos, mas sim da constatação de que nunca houve tal aquisição, ante a inocorrência de situação fática a reclamar a aplicação dos dispositivos legais supracitados (artigo 7º, §1º da Lei Estadual nº 7.145/97 e artigo 110, 3º, da Lei Estadual nº 7.990/01). Conclui-se, portanto, que na decisão objurgada não há omissão, mas simples intuito dos embargantes de rediscutirem a matéria que já foi apreciada, o que extrapola a via dos aclaratórios. Nega-se acolhimento aos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

0413759-31.2012.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
ISNÉIA DE SOUZA LIMA, JANEY SOUZA SANTOS, JEFERSON ALMEIDA DE JESUS, JOABSON SILVA SANTANA, JOÃO ALVES QUEIROZ, JOÃO BATISTA LIMA SILVA, JOÃO SANTOS SILVA, JOBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, JORGE LUIZ SILVA SANTOS JORGE OLIVEIRA ARAÚJO, JOSE CARLOS ALVES DA SILVA, JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS, JURANDIR MENDES FARIAS, JUCELINO PEREIRA NASCIMENTO, LUANA NASCIMENTO, LUCIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA PEREIRA, LUCIANO LINO SANTOS SOUZA LUCYMARY SILVA VALVERDE, MANOEL COSTA SILVA, MARCELLO OLIVEIRA SOUZA SANTOS, MARCIA DE ANDRADE BARRETO, MARCIO BRITO SOUZA, MARIA VILMA VIEIRA DE OLIVEIRA, MARIA YOLANDA ROCHA DA SILVA FILHA, MARISELIO SANTOS BRASIL, MARIVALDO ALMEIDA, MARIVALDO DE JESUS, MARIVALDO PINHEIRO ANDRADE, MARION OLIVEIRA DOS SANTOS, MATEUS ALCANTARA MENDONÇA, MOABE COELHO DOS SANTOS, NELSON DIAS AZEVEDO, NESTOR NOVAES DE SOUZA NETO, NICK MARVIM SILVA RODRIGUES, NILTON NUNES SANTOS, PATRICIA LUZIA PINHEIRO LEÃO, PAULO CABRAL SANTOS, PAULO PEDRO DOS ANJOS, PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA, REINALDO SANTOS NEVES, RENILDO RODRIGUES CORREIA, ROBERTO SANTOS SANTANA, ROMILDO PEREIRA SILVA, ROQUE MARIO SILVA ARAUJO, ROSINEI DOS SANTOS CALHEIRA, RUANA PAULA GONÇALVES SILVA, SILVANDO SILVA SANTOS, UBIRACI NUNES DOS SANTOS, VALDIR SANTOS DA SILVA, VALDIVINO GONÇALVES NASCIMENTO FILHO, VALTER DE SANTANA BONFIM, VALTER MOREIRA BASTOS JUNIOR, VALTER SANTOS LOGRADO, VENICIUS SOUZA DA SILVA, WELINGTON DE JESUS BARRETO
e
WORLEY FIDELIS DA SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.